Tribunal: TJMT
Processo: 1029277-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029277-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA - CPF: 073.709.266-13 (ADVOGADO), ES PARTICIPACOES MATO-GROSSENSE LTDA - CNPJ: 46.725.095/0001-01 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ANA PAULA DE VASCONCELOS RIBEIRO - CPF: 067.395.679-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – MICRO E MINIGERAÇÃO

DISTRIBUÍDA – LEI 14.300/2022 – ENQUADRAMENTO DA UFV EM GD I –

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC

– PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de

Instrumento interposto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou

obscuridade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade

ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de valor firmado

pelo colegiado (art. 1.022 do CPC).

Não há omissão quando o acórdão, ainda que de modo sucinto, enfrenta o núcleo essencial das teses

relevantes ao deslinde da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano –, sendo

dispensável o exame pormenorizado de cada argumento ou documento trazido pelas partes.

Ausente contradição interna quando o acórdão, em juízo próprio de cognição sumária, reconhece a

necessidade de dilação probatória para análise exauriente da matéria técnica (Lei 14.300/2022 e REN

ANEEL 1.000/2021), sem afastar a possibilidade de apreciação provisória de verossimilhança com

base nos documentos então disponíveis.

Inexiste obscuridade quando a fundamentação permite compreender, de forma razoável, as razões

pelas quais o colegiado reputou o dano alegado pela agravante como essencialmente patrimonial e

reversível, ao mesmo tempo em que destacou os potenciais efeitos regulatórios irreversíveis

decorrentes de eventual reenquadramento provisório da unidade consumidora.

Não configurado erro material, porquanto as datas e referências normativas utilizadas no acórdão

embargado correspondem aos elementos constantes dos autos.

Embargos manejados com nítido caráter infringente, visando à reapreciação da valoração probatória

e à concessão da tutela de urgência, providência inviável na via estreita dos declaratórios.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos

embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede

a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ES Participações Mato-Grossense Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
quanto: ao enfrentamento do e-mail da concessionária, de 03/02/2023, que faria referência a “direito adquirido”, bem como à manutenção do número de solicitação PE 26700/22; à análise da suposta mora da concessionária à luz da REN ANEEL no 1.000/2021 (art. 71, caput, art. 17 §2o e art. 18 II); à alegada irreversibilidade decorrente da perda ou redução de créditos de compensação energética; à correta interpretação do art. 26, §3o, II, da Lei 14.300/2022, especialmente quanto ao marco inicial do prazo e eventuais causas suspensivas; e à possibilidade de concessão da tutela de urgência com base apenas na prova documental já produzida.

Aduz, ainda, a ocorrência de
contradição e obscuridade
, ao argumento de que o acórdão, de um lado, afirma ser necessária prova técnica para apurar o direito da embargante, e, de outro, reputa demonstrada, “em princípio”, a intempestividade do comissionamento; bem como por reconhecer “efeitos regulatórios irreversíveis” da tutela, ao tempo em que qualifica os danos da parte como meramente econômicos e reversíveis.

Requer, por fim, o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais mencionados na peça recursal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A embargada apresentou contraminuta (id. 328038863), pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia limita-se a verificar se o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, no julgamento do agravo de instrumento que discutia a concessão de tutela de urgência para o reenquadramento provisório da unidade consumidora UFV Colíder 2 como GD I e suspensão das cobranças como GD III.

Como é cediço, os embargos de declaração têm âmbito estrito e excepcional, não se prestando à rediscussão do acerto ou justiça do julgado, mas apenas à correção de vícios formais, nos moldes dos critérios já expostos.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado: delimitou com clareza que a questão, em sede de agravo de instrumento, consistia em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; apreciou a probabilidade do direito, à luz da complexidade técnica e regulatória da matéria, ressaltando a necessidade de dilação probatória para verificar a tempestividade da solicitação, o cumprimento dos requisitos técnicos, a identidade entre projetos e a eventual responsabilidade da concessionária por atrasos; e examinou o perigo de dano, concluindo que o prejuízo alegado é de natureza patrimonial e reversível, ponderando, ainda, os efeitos regulatórios de um eventual reenquadramento provisório.

As alegações de omissão da embargante dizem respeito, em sua essência, à não concordância com a forma como o Tribunal valorou os elementos de prova e os argumentos jurídicos, e não à total ausência de enfrentamento de questão relevante.

Com efeito, o v. acórdão embargado considerou o argumento de direito adquirido fundado no protocolo tempestivo e no comportamento da concessionária, mas concluiu que, sem a análise aprofundada dos requisitos técnicos, cronogramas, prazos e eventuais atrasos imputáveis à distribuidora, não seria possível afirmar, de plano, a probabilidade do direito, o que afasta a concessão da tutela de urgência.

No que tange à REN ANEEL no 1.000/2021 e à alegada mora da embargada, a decisão embargada também não se manteve silente, mas, ao contrário, reputou tais questões como integrantes da complexidade técnica que demanda instrução probatória, incompatível com a natureza sumária do agravo de instrumento. A pretensão de que o colegiado, em embargos de declaração, passe a examinar minuciosamente cada artigo da resolução e cada ato administrativo praticado pela concessionária, demonstra que, em verdade, a embargante pretende rediscutir o mérito recursal, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao perigo de dano, o acórdão, ao qualificar a lesão como puramente econômica e ressarcível, inclusive com previsão de restituição em dobro, rejeitou a tese de irreversibilidade sustentada pela embargante, ainda que não tenha se debruçado, ponto a ponto, sobre a metodologia de cálculo dos créditos de compensação. A resposta, embora sucinta, é suficiente e abrange o núcleo da controvérsia, não havendo omissão a sanar.

Também não se identifica contradição quando o acórdão afirma, simultaneamente, que: a definição exauriente do direito material exige dilação probatória e prova técnica; e que, com base nos documentos então constantes dos autos, a concessionária, em princípio, demonstrou comissionamento efetivo em 05/03/2025, além do prazo de 12 meses previsto no art. 26, §3o, II, da Lei 14.300/2022.

Esse raciocínio é típico do juízo de cognição sumária, que não esgota o mérito da lide, mas apenas avalia a plausibilidade dos pedidos para fins de tutela provisória. Não há, pois, premissas logicamente inconciliáveis, mas apenas a constatação de que, à vista da documentação apresentada, não se evidenciou probabilidade robusta do direito.

A suposta obscuridade quanto à menção a “efeitos regulatórios irreversíveis” igualmente não procede. O acórdão apenas distinguiu, de maneira inteligível, entre: a reparabilidade patrimonial dos danos sofridos pela embargante; e a cautela necessária diante da possibilidade de se alterar, por decisão provisória, o enquadramento regulatório de unidade consumidora em setor estritamente regulado, com potenciais impactos sistêmicos e de difícil reversão prática.

Essa diferenciação não torna a decisão ininteligível; revela, apenas, uma opção interpretativa quanto ao peso dos interesses em jogo, cujo acerto deverá ser debatido em recursos próprios, não em embargos declaratórios.

Por fim, inexiste erro material a ser corrigido. As datas e referências legais utilizadas no acórdão embargado são coerentes com a narrativa constante dos autos, inclusive com as contrarrazões apresentadas pela embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Diante desse quadro, concluo que os embargos não veiculam vício sanável, mas objetivam reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, o que é inadequado na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Ressalto, todavia, para os fins do art. 1.025 do CPC, que as matérias ventiladas nos embargos - notadamente aquelas relativas aos arts. 11, 300, 489 §1o IV, 1.022, I e II, 1.025, do CPC; ao art. 26, II e §3o, II, da Lei 14.300/2022; à REN ANEEL no 1.000/2021; ao art. 422 do CC; aos arts. 5o, XXXV e XXXVI, da CF; e ao art. 42, parágrafo único, do CDC, consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025